Tribunal: TJDFT
Processo: 0733294-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733294-89.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) RECORRENTE: EFIGENIA SOARES DE JESUS RECORRIDO: FIGUEIREDO E PERRUSI COMERCIO DE VEICULOS LTDA, AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Noticia o patrono da parte recorrente, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, na petição de ID 44594849, o falecimento da parte recorrente, EFIGENIA SOARES DE JESUS. Requer, então, o deferimento do prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da substituição processual da parte recorrente. DECIDO Conquanto o causídico tenha informado o falecimento da parte recorrente, EFIGENIA SOARES DE JESUS, deixou de colacionar a certidão de óbito comprobatória. Em consulta processual ao processo 0738214-67.2021.8.07.0016 que também tramita perante esta Turma Recursal, verificou-se que a recorrente, EFIGENIA SOARES DE JESUS, faleceu, na data de 03/02/2023, conforme certidão de óbito de ID 44421446. Conforme o Art. 682, inciso II, do Código Civil: "Cessa o mandato: II -pela morte ou interdição de uma das partes;". Não pode, pois, o procurador peticionar em nome de cliente falecida, carecendo aquele de capacidade postulatória para atuar no feito. Desse modo, intime-se o procurador da parte recorrente, Dr. HERBERT HERIK DOS SANTOS, OAB/DF 25650-A, tendo em vista que o falecimento é datado de 03/02/2023 (ID 44421446), para se manifestar quanto à sua legitimidade e capacidade postulatória, nos termos do Art. 682 do Código Civil, bem como nos mesmos termos quanto à petição de ID 43562127, juntada em momento posterior à morte da recorrente (15/02/2023), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desentranhamento desta. Por sua vez, conforme o art. 110, do CPC/2015, ocorrendo o falecimento de qualquer das partes, haverá substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o. Deste modo, ao cumprimento da determinação de sucessão, determino a suspensão do processo pelo prazo de 2 (dois) meses, na dicção dos arts. 110 e 313, inciso I, e §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil. Sem prejuízo, Intime-se. Brasília, 16 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal